Tribunal: TJES
Processo: 5000418-22.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-22.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MILENA SHAIDER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000418-22.2023.8.08.0041

APTE:
MILENA SHAIDER

A
PD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A CRIANÇA. FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, decretando a perda do poder familiar da genitora em relação ao filho menor, com fundamento no art. 1.638, II e III, do Código Civil c/c arts. 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A apelante sustenta superação da dependência química, mudança de comportamento, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de retomada gradual do convívio assistido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a genitora reúne condições atuais para o exercício do poder familiar e eventual reintegração familiar do menor; (ii) estabelecer se a destituição do poder familiar constitui medida proporcional e adequada ao melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os relatórios técnicos da instituição de acolhimento, do CREAS e da equipe multidisciplinar demonstram ausência de condições familiares adequadas para o desenvolvimento saudável da criança.

As intervenções psicossociais e tentativas de fortalecimento do vínculo materno-filial não obtiveram êxito, permanecendo a genitora em situação de vulnerabilidade decorrente do uso de substâncias psicoativas.

Os depoimentos colhidos em audiência confirmam a permanência de relacionamento instável, nova gestação e incapacidade de oferecer ambiente seguro e estável ao menor.

A circunstância de outros filhos da apelante também se encontrarem acolhidos ou afastados de sua guarda reforça a reiteração do quadro de abandono material e afetivo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe aos pais os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos, autorizando a destituição do poder familiar diante do descumprimento reiterado dessas obrigações.

O art. 1.638, II e III, do Código Civil autoriza a destituição do poder familiar em hipóteses de abandono moral e material e prática de atos contrários à moral e aos bons costumes.

O abandono da criança ficou evidenciado desde o nascimento, ocasião em que o menor foi deixado no hospital sem posterior estabelecimento de vínculo afetivo com a genitora.

A manutenção prolongada do acolhimento institucional sem perspectiva concreta de reintegração familiar viola o princípio do melhor interesse da criança e compromete seu direito à convivência familiar estável e segura.

O retorno gradual assistido não se mostra viável diante da ausência de evolução concreta da genitora e da frustração das medidas anteriormente implementadas pela rede de proteção.

A destituição do poder familiar revela-se medida extrema, porém necessária e proporcional, diante da impossibilidade de reintegração familiar em prazo compatível com o desenvolvimento da criança.

Os honorários advocatícios dativos fixados na sentença mostram-se superiores aos parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça, sem, contudo, justificar reforma diante da ausência de recurso específico quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, admissível quando comprovada a incapacidade reiterada dos genitores em assegurar condições mínimas de cuidado, proteção e vínculo afetivo à criança.

O melhor interesse da criança prevalece sobre a preservação formal do vínculo biológico quando inexistente perspectiva concreta de reintegração familiar.

A permanência prolongada da criança em acolhimento institucional sem definição de projeto familiar estável contraria os princípios protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O abandono material e afetivo desde o nascimento, aliado à frustração das medidas de apoio psicossocial, autoriza a destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção.

A reiteração de situações de vulnerabilidade envolvendo outros filhos constitui elemento relevante para aferição da incapacidade parental.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.638, II e III; ECA, arts. 22 e 24; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000618-69.2022.8.08.0039, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0000125-54.2021.8.08.0059, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível; STJ, REsp n. 1.983.181, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000418-22.2023.8.08.0041

APTE:
MILENA SHAIDER

A
PD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MILENA SHAIDER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de [comarca], que, nos autos da ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para destituir a apelante do poder familiar em relação ao filho
MIGUEL SHAIDER
, nos termos do art. 1.638, II e III, do Código Civil c/c arts. 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando a consulta ao Sistema Nacional da Adoção e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos no valor de R$ 880,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
(a)
à época do parto atravessava período delicado em razão do vício em substâncias psicoativas, mas atualmente vive realidade distinta, com mais responsabilidade e estabilidade;
(b)
a destituição do poder familiar é medida extrema e desproporcional, que só deve ser aplicada em último caso;
(c)
o melhor interesse da criança é garantido pela convivência com a genitora;
(d)
admite falhas, mas afirma amor pelo filho e disposição para tratamento;
(e)
requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o retorno gradual do convívio assistido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, reafirmando a correção da sentença ante o robusto conjunto probatório que demonstra a incapacidade da genitora.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a dialeticidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir se a genitora, apelante, reúne condições atuais para o exercício do poder familiar sobre o filho Miguel, nascido em 29 de dezembro de 2022, ou se a medida excepcional de destituição, mantida pela sentença, deve ser reformada, seja para restabelecer o poder familiar, seja para determinar o retorno gradual assistido.

A apelante alega que superou o período de dependência química e que vive realidade distinta, com mais responsabilidade e estabilidade. No entanto, o conjunto probatório dos autos, examinado de forma convergente pelo Juízo singular e pelo Ministério Público, revela quadro diverso e desfavorável à reintegração familiar.

O relatório da Instituição de Acolhimento (ID 15814429) e os relatórios sociais do CREAS e da CAM são uníssonos em apontar que a família materna não apresenta condições saudáveis para o desenvolvimento da criança.

As intervenções multidisciplinares realizadas – visitas domiciliares, orientações, atendimentos psicossociais – não lograram êxito em fortalecer o vínculo entre a genitora e o filho. Ao contrário, os profissionais que acompanharam o caso, ouvidos em audiência, confirmaram que a apelante permanece em uso de substâncias psicoativas, mantém relacionamento amoroso conturbado e encontra-se em nova gestação. Ademais, seus outros dois filhos também se encontram acolhidos ou fora de seu poder, circunstância que reforça a reiteração do padrão de abandono material e afetivo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus arts. 22 e 24, impõe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, e autoriza a destituição do poder familiar quando descumpridos, de forma reiterada, tais deveres.

O Código Civil, por sua vez, no art. 1.638, II e III, estabelece como causa de destituição o abandono moral e material e a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes.

No caso concreto, o abandono ficou evidenciado desde o nascimento de Miguel, que foi deixado no hospital pela genitora e jamais estabeleceu vínculo afetivo com ela. A criança, atualmente com mais de três anos, encontra-se institucionalizada desde o nascimento e sequer reconhece a genitora como figura de referência.

O argumento de que a destituição seria medida desproporcional e que o retorno gradual assistido seria alternativa menos gravosa não encontra respaldo na realidade fática comprovada nos autos. A rede de proteção já desenvolveu inúmeras tentativas de aproximação e acompanhamento, todas frustradas pela incapacidade da apelante em se manter abstinente e em oferecer condições mínimas de cuidado e afeto ao filho. A manutenção da criança por mais tempo em situação de acolhimento, sem perspectiva concreta de reintegração familiar, contraria o princípio do melhor interesse da criança, que exige a definição célere de um projeto de vida estável e seguro.

Nesse contexto, a medida de destituição do poder familiar, embora extrema, revela-se proporcional e necessária, pois as provas dos autos demonstram a impossibilidade de reintegração familiar em prazo compatível com o desenvolvimento da criança, sendo o encaminhamento para adoção a providência que melhor atende ao seu interesse.

No tocante ao capítulo dos honorários advocatícios dativos fixados na sentença (R$ 880,00), entendo que estão acima daqueles arbitrados por este Tribunal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Fábio Teixeira Machado contra sentença que julgou procedente pedido em ação de registro de óbito tardio e fixou honorários advocatícios para o advogado dativo em R$220,00. O apelante busca a concessão de gratuidade de justiça e a majoração dos honorários arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados deve ser majorado . III. RAZÕES DE DECIDIR Defere-se a gratuidade de justiça ao apelante, em observância à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC.
Os honorários do advogado dativo devem ser fixados em conformidade com o art . 85, § 2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado. Constatada a inadequação do valor arbitrado na sentença em relação ao trabalho exercido pelo advogado dativo, considera-se necessária a majoração dos honorários para R$500,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural justifica a concessão da gratuidade de justiça. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à Tabela da OAB ou ao Decreto Estadual, observando-se as particularidades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 2º e art. 99, § 3º; CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 133; Lei nº 8.906/94, art . 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8 .08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j . 21/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000532-96.2017.8.08 .0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005980-09 .2021.8.08.0000, Rel . Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/03/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006186920228080039, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO . NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular. II . O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, cujo teor regulamenta a “forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais”, limita-se a estabelecer, em seu artigo 2º, o teto máximo de fixação dos honorários pela atuação dativa do causídico. III. In casu, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto a norma legal que estabelece o pagamento dos honorários em favor do advogado dativo em razão do seu patrocínio processual não prevê a hipótese de majoração dessa verba por decorrência da sua atuação em sede recursal . IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência”, de modo que “os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria” (STJ; REsp n. 1.983 .181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022)
. V. O valor fixado pelo Magistrado a quo na monta de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Advogada Dativa do Recorrente, afigura-se proporcional para demanda em análise, estando dentro dos limites fixados no Decreto nº 2.821-R/2011
. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001255420218080059, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença que decretou a destituição do poder familiar de Milena Shaider sobre o filho M. S..

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.